Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007615-75.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDSON LOPES MENDES - CPF: 006.683.223-30 (RECORRIDO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA GOMES PEIXOTO - CPF: 009.541.271-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

–
SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
POR
MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS

– INDEFERIMENTO DE DECRETO PRISIONAL
–
1.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA

CAUTELAR

DO RECORRIDO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E

A INSTRUÇÃO CRIMINAL
POR TER ELE, SUPOSTAMENTE, AMEAÇADO A VÍTIMA E AS TESTEMUNHAS
– INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM
A
RE
DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL
, UMA VEZ QUE AS SUSPOSTAS AMEAÇAS NÃO FORAM COMPROVADAS OU REGISTRADA QUALQUER OCORRÊNCIA COM RELAÇÃO A TAIS FATOS
–
CAUTELARES
ALTERNATIVAS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELO RECORRIDO ATÉ O MOMENTO –

UTILIDADE-NECESSIDADE DA
PRISÃO
NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos
autorizadores previstos n
o art.
312
do Código de Processo Penal
, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas a gravidade
em abstrato
do
s
crime
s
e considerações genéricas acerca da repercussão social do fato
;
bem como a possibilidade da frustração da instrução processual, sobretudo,
porque

inexistem
,

nestes autos
,

qualquer comprovação acerca dos fatos novos noticiados pela vítima e por parte das testemunhas de acusação, além disso, não há
notícias
d
e
descumprimento das medidas cautelares impostas
a
o recorrido.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Campinápolis
-MT
que, nos autos
d
a Ação Penal
n.
1001374-32.2021.8.11.0029
,
indeferiu o pedido de

decretação da
prisão preventiva de
Edson Lopes Mendes
,
denunciado pela
suposta prática do crime de
tentativa de homicídio

(
art
.
121, § 2o, II, c/c art. 14, II,

do Código Penal
),
e manteve a sua
liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere
, apenas acrescentando outras duas cautelares
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se
encontram
n
o
I
D

125533184
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido,
asseverando
que é necessária para garantia da ordem pública
e para
assegurar a instrução criminal
, diante de fatos novos apresentados durante a instrução processual, uma vez que, ao ser ouvida, a vítima relatou estar sofrendo ameaças
de morte, assim como seus familiares, além de estar sendo perseguida pelo recorrido.

Nas
contrarrazões
constantes
no

ID

125533185
, o recorrido postula

a
manutenção da decisão invectivada, ao argumento de que
f
oi exarada de forma escorreita uma vez que não há qualquer elemento probatório de que as ameaças realmente aconteceram, porquanto a vítima ou as demais testemunhas sequer procuraram a Delegacia de Polícia para fazer a ocorrência destes fatos, além de não saber informar, sequer as datas em que fora ameaçada. Ressalta, outrossim, que
a vítima fugiu
do local pelo fato de que a “
polícia estava lhe investigando porque
haviam
notícias de drogas e armas em sua casa
”, esclarecendo, outrossim, que “
a vítima é pessoa com extensa ficha criminal, responde por crime de tentativa de
homicídio na comarca de Nova Xavantina (processo n.o 0000184-20.2012.811.0012) e a um executivo de pena na comarca de Água Boa (processo no 2000035-16.2019.811.0021)
”.

Em juízo de retratação exteriorizado
no
ID

125533198, p. 300
,
a autoridade judiciária
de primeiro grau manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
visto
no
ID

127798197
, opinou pelo provimento do
vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se
sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso
,
em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza
Nucci
,
dissertando
s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera
que
:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo
binômio gravidade
da infração + repercussão social

[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado,
8
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
, não se pode olvidar
também
que, nos termos do ordenamento jurídico-constitucional, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e
6
do Pacto de San José da Costa Rica, impondo-se, consignar, outrossim, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

No
caso destes autos,
constata-se que
o recorrido foi

preso em flagrante no dia 21
de agosto de 2021
, pela suposta prática do crime
de tentativa de homicídio,
previsto no art
.
121, §

2o,
II c/c art.
14, II, do Código Penal,

cuja custódia foi convertida em preventiva.

No entanto, em 10 de janeiro de 2022,
o
presidente do feito substituiu a prisão preventiva do recorrido por medidas cautelares diversas, consistentes em
: “
1 – COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES ATE O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS; 2 – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAREM BARES, BOATES e CONGÊNERES; 3 – PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS DA COMARCA SEM
AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO;

4 – PROIBIÇÃO DE ALTERAR SEU ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA SEM COMUNICAR O JUÍZO PREVIAMENTE; DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
”.
(ID
125533198
, p. 194/195).

Após a audiência de instrução e julgamento, o
Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do recorrido, para garantia da ordem

pública,
em razão da vítima e
parte das
testemunhas
de acusação
terem alegado
que estariam sofrendo ameaças por parte recorrido, cujo pleito foi indeferido pelo juízo da primeira instância com base no seguinte fundamento:

[...]
Quanto ao requerimento de prisão preventiva do réu
EDSON LOPES MENDES
fundamentado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, entendo que, embora a vítima e as testemunhas
BRUNO VINICIOS NEVES FERREIRA
e
ANTONIO CARLOS PINTO DA SILVA
tenha trazido notícia de que o réu Edson estaria planejando matá-los, faltam nos autos elementos empíricos que demonstram a materialidade do fato, uma vez que não foi
apontado a pessoa
ou mesmo o número do contato telefônico que noticiou o intento do réu em face da vítima e testemunhas. Por ora, extrai-se dos autos apenas o teor da vítima e das testemunhas que residem, aparentemente, fora do domicílio do réu que foi posto em liberdade no mês de janeiro do corrente ano.

Diante desse cenário de dúvidas, entendo que medidas cautelares diversas a prisão são suficientes para garantia da ordem pública e integridade física da vítima e testemunhas. Assim, além das medidas cautelares impostas na decisão de ID.

73432842
, imponho
como medidas para manutenção da liberdade provisória do réu as seguintes condições:

a) Proibição de aproximar a menos de 500 metros da vítima e seus familiares, bem como das testemunhas arroladas na denúncia;

b) Proibição de manter contato por qualquer meio (telefone, rede social,
etc
) com a vítima e seus familiares, bem como com as testemunhas arroladas na denúncia.

Fica o réu
EDSON LOPES MENDES
advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas acima pode acarretar a decretação de sua prisão preventiva.

Considerando a gravidade da "
notitia
criminis" trazida pela vítima e testemunhas Bruno e Antônio, bem como o interesse

manifestado por elas na apuração dos fatos, determino a remessa desse termo e sua mídia a autoridade policial para conhecimento e providência, ressaltando que o interesse das vítimas na apuração desse crime de Ação Penal condiciona a representação foi expressamente manifestado pela vítima e testemunhas.

Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão preventiva, ampliando as medidas cautelares anteriormente impostas. Sai o réu Edson intimado das seguintes medidas:

a) Proibição de aproximar a menos de 500 metros da vítima e seus familiares, bem como das testemunhas arroladas na denúncia;

b) Proibição de manter contato por qualquer meio (telefone, rede social,
etc
) com a vítima e seus familiares, bem como com as testemunhas arroladas na denúncia.
[...].

(ID
125533198
, p. 269/270).
Destaques no original

Verifica-se,
pois,

que
,
apesar da gravidade dos fatos sob apuração,
ao revogar a prisão provisória do recorrido
e manter a sua liberdade
,
a
autoridade judicial

entendeu que não ficou demonstrado o
requisito autorizador
do

periculum
libertatis
, tampouco o suposto descumprimento das medidas
cautelares
anteriormente fixadas.

Além do mais, infere-se
que
o juízo de origem

tomou as providências que entendeu necessárias para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem
como garantir que a liberdade do recorrido não coloque em risco a
integridade física da vítima
e d
e parte d
as testemunhas
de acusação
.

Demais disso, consoante foi asseverado pelo magistrado,
a vítima e
parte d
as testemunhas
de acusação

supostamente ameaçadas
, além de residirem em domicílio diferente do recorrido,
sequer
se
dirigiram à Delegacia de Polícia
para registrar a ocorrência dos
fatos ou apontaram “
a pessoa ou mesmo o número do contato telefônico que noticiou o intento do réu em face
” destas
.

Sendo assim,
não obstante o recorrente alegue a
imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva
do recorrido
, ante o temor da vítima
e
de
parte d
as testemunhas
de acusação

em relação ao recorrido
, que solto, poderia causar embaraço a instrução criminal, podendo
até influenciar o depoimento destas
, é forçoso reconhecer que
tais circunstâncias, não t
ê
m o condão de restituir seu cárcere cautelar.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo
recorrente
, foi consignado pela autoridade judiciária de primeiro grau, que não ficou demonstrado de forma cabal
à necessidade de restringir a liberdade do recorrido, até mesmo porque, tal como acima foi afirmado, foram adotadas no juízo de origem
as providências
necessárias para assegurar a ordem pública
e o
bom andamento da instrução processual.

Desse modo
,
dev
e
ser reconhecido que

as medidas cautelares diversas da prisão
,
impostas pelo juízo da instância singela
,

por ora, mostram-se
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo originário, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do
Codex

adjetivo
.

De mais a
mais
,
é
importante destacar
que cabe ao
juízo
na origem
,
mais
próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
;

e
,
na espécie,

como dito alhures,
a autoridade judiciária
de primeiro grau
decidiu pela desnecessidade
da

sua
prisão provisória com base no contexto
do processo originário.

Por derradeiro,
é imperativo
anotar que, na superveniência de a
lguma conduta ilícita que motive adequadamente a
prisão
preventiva do recorrido, esta poderá ser decretada pelo
juiz
condutor do processo,

a qualquer tempo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022